Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-03.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA MEDIANTE FRAUDE. ESTORNO REALIZADO. NOVO LANÇAMENTO EM FATURA POSTERIOR. CORRETA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de valores referentes a compra contestada no cartão de crédito, assim como dos encargos moratórios decorrentes da ausência de pagamento respectivo. Sustenta que o valor referente à compra já foi definitivamente creditado na fatura da recorrida com vencimento em 10/09/2021. Afirma que a sentença é inócua no caso. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. A matéria devolvida à análise desta Turma Recursal limita-se à ausência de interesse no que tange à declaração de inexigibilidade da compra de R$ 6.154,00 (seis mil cento e cinquenta e quatro reais), lançada na fatura do cartão de crédito da autora, ao argumento de que já teria havido o estorno na fatura com vencimento em 10/09/2021. Não obstante tenha havido o estorno, tal como afirmado pelo recorrente, houve novamente o lançamento da compra na fatura com vencimento em 10/01/2022, conforme documento de ID 35169470, sobre o qual o réu não se manifestou mesmo intimado pelo Juízo de origem. Portanto, não há que se falar em ausência de interesse ou mesmo que a sentença seja inócua.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.